Tribunal: TJMT
Processo: 1011939-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011939-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILTON CHARLES DA SILVA - CPF: 966.770.071-20 (AGRAVANTE), Representante legal de A.G.L registrado(a) civilmente como THAYSE GONCALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 002.235.381-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Representante legal de A.G.L registrado(a) civilmente como THAYSE GONCALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 002.235.381-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. G. L. (AGRAVADO), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), A. G. L. - CPF: 077.432.401-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO LIMINAR DOS ALIMENTOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para redução do valor da pensão alimentícia fixada judicialmente em 38,07% do salário mínimo, sob a alegação de ausência de prova pré-constituída de fato novo relevante. O agravante alegou desemprego recente, constituição de nova família e existência de outra filha menor sob sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória recursal para redução do encargo alimentar, diante de alteração superveniente e comprovada na capacidade econômica do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda do vínculo empregatício, somada à inexistência de nova fonte de renda formal e ao surgimento de nova prole, configura alteração relevante da condição econômica do alimentante, apta a justificar a revisão provisória da obrigação alimentar.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de redução do encargo alimentar em sede de agravo de instrumento, quando há elementos documentais que evidenciem diminuição significativa da capacidade financeira do devedor.

Os documentos juntados pelo agravante — termo de rescisão contratual, extratos bancários e informações sobre despesas básicas —, aliados ao parecer ministerial favorável, demonstram que o valor anteriormente fixado compromete sua dignidade e subsistência.

A constituição de nova família, por si só, não reduz automaticamente a obrigação alimentar, mas contribui para a avaliação da proporcionalidade quando associada a mudança relevante na renda.

A redução liminar para 30% do salário mínimo atende ao binômio necessidade-possibilidade, preserva o mínimo existencial do menor e resguarda a dignidade do alimentante, sem prejuízo de reavaliação no juízo de origem após contraditório e instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A perda do vínculo empregatício, aliada à inexistência de nova fonte de renda e à constituição de nova família, configura alteração relevante da condição econômica do alimentante, justificando a redução liminar da pensão alimentícia.

A tutela provisória recursal pode ser deferida em sede de agravo de instrumento quando demonstrados os requisitos legais e a urgência na readequação do encargo alimentar.

A revisão do valor da pensão deve observar o binômio necessidade-possibilidade, compatibilizando a subsistência do alimentante com o atendimento das necessidades do alimentando.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1013215-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024, DJE 19.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wilton Charles da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para minoração da pensão alimentícia anteriormente fixada em 38,07% do salário mínimo vigente em favor de seu filho A.G.L.

A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de contraditório e na ausência de prova pré-constituída de fato novo relevante apto a justificar a alteração liminar da obrigação alimentar.

O agravante sustenta que se encontra atualmente desempregado, após rescisão de seu contrato de trabalho em março de 2025, e que a obrigação alimentar imposta excede sua real capacidade contributiva. Alega, ainda, que constituíra nova família e é pai de outra criança nascida em 2018, cujas necessidades também deve suprir.

Argumenta que, mesmo quando empregado, sua renda líquida era ínfima, totalmente comprometida com descontos legais, pensão, empréstimos e despesas básicas, o que se agravou com o desemprego recente. Alega que as despesas mensais básicas superam os R$ 3.200,00, valor incompatível com sua condição financeira atual.

Invoca o binômio necessidade-possibilidade previsto nos arts. 1.694, §1o, e 1.699 do Código Civil, alegando alteração substancial na sua condição econômica. Pugna pela redução da pensão para 30% do salário mínimo vigente, valor que reputa mais condizente com sua realidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para que a decisão agravada seja reformada liminarmente, a fim de que a pensão seja minorada desde logo, em caráter provisório, até decisão final.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id 280746851.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 285728376).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id 287514889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência em grau de recurso, com vistas à redução liminar da obrigação alimentar, antes da formação do contraditório no juízo de origem, diante da alegação de desemprego do agravante, constituição de nova família e existência de outra filha menor sob sua dependência.

Com efeito, a constituição de nova família, por si só, não constitui fato gerador automático de redução de alimentos. Entretanto, a perda do vínculo empregatício formal, especialmente quando acompanhada de documentação comprobatória e ausência de outra fonte de renda estável, pode configurar fato superveniente hábil a justificar, ao menos em sede liminar, a adequação provisória da obrigação alimentar.

No caso, o agravante instruiu a petição inicial com documentos que indicam alteração relevante de sua condição econômica (id 280598385 e seguintes). Notadamente, apresentou termo de rescisão contratual recente (março de 2025), extratos bancários que evidenciam inexistência de vínculo empregatício formal vigente, além de apontar compromissos financeiros fixos com despesas básicas e com outra filha menor, fruto de nova união, nascida em 2018, cuja dependência econômica não foi contestada.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória, assentando que, embora o agravante tenha alegado perda do vínculo empregatício, não se evidenciou, naquele momento, prova inequívoca de incapacidade absoluta para o cumprimento da obrigação alimentar.

Contudo, com o transcorrer do procedimento recursal, e após a devida instrução do agravo com documentos que apontam a rescisão do vínculo de trabalho e a inexistência de fontes regulares de renda, bem como com a manifestação do Ministério Público reconhecendo a razoabilidade da pretensão recursal, entende-se demonstrado o requisito legal para a revisão do encargo.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, comprovada a modificação substancial na condição financeira do alimentante, mostra-se legítima a redução da pensão para valor compatível com sua possibilidade atual, sem prejuízo da manutenção do dever alimentar, que permanece íntegro e prioritário.

Ainda que a constituição de nova família não seja, por si só, causa automática de revisão da obrigação alimentar — a soma de fatores relevantes, como a perda de emprego, ausência de nova fonte de renda formal e surgimento de novas obrigações legítimas, pode justificar a redução provisória da pensão, sobretudo quando tal ajuste se revela compatível com a manutenção da dignidade de ambas as partes.

Nesse sentido, colhe-se precedente recente desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR FIXADO EM ACORDO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PACTUADA - PROVA SIGNIFICATIVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É viável a redução do valor dos alimentos a serem pagos pelo genitor quando há satisfatória comprovação da redução da capacidade financeira do alimentante. 2. A fixação dos alimentos deve ater-se ao binômio possibilidade-necessidade, situação que recomenda o arbitramento com moderação em estrita observância aos documentos que instruíram o processo. (N.U 1013215-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

No caso, o agravante trouxe aos autos a rescisão contratual recente, indicativos de despesas pessoais fixas e ausência de emprego formal, o que foi reconhecido inclusive pelo Ministério Público em parecer ofertado nos autos.

O parecer ministerial emitido nos autos reforça tal conclusão, ao reconhecer a razoabilidade da pretensão recursal à luz da documentação apresentada, opinando pela redução para 30% do salário mínimo, valor que representa readequação proporcional, sem violar o mínimo necessário à subsistência do menor.

À luz dessas considerações, impõe-se o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para o fim de readequar o encargo alimentar ao patamar de 30% do salário mínimo, observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da preservação da dignidade do alimentante, sem desamparar o menor alimentando.

Esta decisão vigorará até ulterior deliberação do juízo de primeiro grau, onde será oportunizado o contraditório e eventual instrução probatória para revisão definitiva da obrigação alimentar.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto por Wilton Charles da Silva, para reformar a decisão agravada e, reduzir o valor da pensão alimentícia devida ao menor A.G.L. para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, sem prejuízo de ulterior reavaliação da obrigação no juízo de origem, após regular instrução, mantendo-se, por ora, as demais disposições da obrigação alimentar fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025